Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AÇÃO AUTÔNOMA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. DESPESAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A propositura da ação de exibição de documentos bancários está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, à comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo n. 1349453/MS (Tema 648)
2. O autor comprovou o prévio pedido de exibição dos documentos na via administrativa, por notificação extrajudicial, não sendo atendido pelo banco. Surge, portanto, a necessidade e utilidade dos documentos pleiteados para a propositura da ação, não havendo que se falar em falta de interesse processual.
3. É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, na vigência do atual Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Constatando-se que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não fornecer administrativamente os documentos pleiteados, deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
5. Apelação desprovida.